Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710461-73.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO LUIZ BRANDAO CUNHA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CRISTIANO LUIZ BRANDAO CUNHA (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Guará na ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL (autora) em desfavor do apelante, por meio da qual foi reconhecido, o título executivo judicial em favor da parte autora, no valor indicado e atualizado na petição inicial, correspondente a R$ 13.878,24 (treze mil reais e oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido a partir da data do ajuizamento da ação pelo índice IPCA e também acrescido dos juros legais de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação (ID 66166950). Nas razões recursais (ID 66166952), o apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Colacionou documentos que considera comprovarem a necessidade da benesse (IDs 66166953 e 66166954). No mérito, alega o excesso na cobrança, pela aplicação de juros desproporcionais. Aduz que, conforme o art. 51, IV, do CDC, cláusulas contratuais que imponham desvantagens exageradas ao consumidor são nulas. Pleiteia a revisão dos valores. Em contrarrazões (ID 66166956), a autora impugna o pedido de gratuidade de justiça. Afirma que o apelante é advogado e reside em localização bem avaliada. Alternativamente, argumenta que o réu foi declarado revel e não apresentou defesa, de forma que os fundamentos aduzidos em apelo são inovação recursal, que não podem ser admitidos sob pena de supressão de instância. Acrescenta que o apelante deixou de apresentar a planilha contraposta prevista no art. 702, § 2o, do CPC. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. É o breve relatório. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, observa-se que o recorrente acostou extrato de conta bancária do BANCO C6 S.A. (ID 66166953) e declaração de ajuste anual do IRPF 2024/2023 (ID 66166954). Neste último, verifica rendimentos pessoais mínimos, porém há notícia, na declaração de bens e direitos, de que possui 100% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA CRISTIANO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 66166954, pg. 4). Ademais, há informação de que o apelante reside no condomínio LIVING PARK SUL, situado próximo ao shopping CASA PARK, em área nobre da cidade. Mister registrar que a sociedade individual de advocacia é de responsabilidade ilimitada, de modo equivalente ao empresário individual, inexistindo distinção entre patrimônios. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. 1. A responsabilidade do titular da sociedade individual de advocacia é ilimitada, equiparando-se ao regime da empresa individual, e os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, não sendo possível a distinção entre eles. 2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1697749, 07003195220238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, a mera existência de sociedade individual de advocacia não basta para afastar a concessão da benesse, cuja necessidade que deve ser demonstrada nos autos. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas da EMPRESA CRISTIANO CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito que possui no nome desta, além de comprovantes de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou realizar o preparo, sob pena de deserção. Ademais, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se também o apelante, para, querendo, no mesmo prazo, manifestar-se sobre as preliminares de inovação recursal, de supressão de instância e de recurso deserto arguidos nas contrarrazões de ID 66166956. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora